Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718254-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, SEBASTIANA DE ARAUJO ROSA NASCIMENTO, JOSE JULIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE AVELINO AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE, LADEMIR GOMES DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Auxiliadora Castro e Camargo e Outros contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a emenda da petição inicial (autos de no 0718925-96.2021.8.07.0001, ID no 93867267, págs. 1-2). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que estaria demonstrado o perigo de dano e caso a decisão seja mantida haveria afronta ao princípio da economia processual, pois os atos posteriores à assembleia poderão ser declarados nulos posteriormente. 3. Destacam que haveria vício formal na convocação da Assembleia Extraordinária diante da inobservância das regras estatutárias sobre a matéria. Relatam que em 3 de dezembro de 2020 foi realizada Assembleia Ordinária e naquela oportunidade suspendeu-se a votação quanto à aprovação das contas apresentadas, pois seria realizada auditoria externa e somente depois seria retomada a análise. 4. Ponderam que o Edital de Convocação (13/11/2020) que convocou a referida assembleia foi explícito ao destacar que a nova reunião ocorreria na forma presencial, no que tange à votação das contas e virtual para tratar dos outros assuntos de interesse sa associação. 5. Porém, foi elaborado o Edital no 5 de 2021 que convocou Assembleia Geral Extraordinária para tratar da análise das contas referentes ao período de 2019 e 2020, permitindo a presença física ou síncrona dos associados, o que descumpriria o art. 21, II do Estatuto. 6. Esclarecem que apenas a Assembleia Geral Ordinária teria a atribuição de analisar e julgar as contas e que a presença síncrona não observaria as disposições estatutárias diante do disposto no §1o do art. 21 (presencial). 7. Pedem a antecipação de tutela recursal para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária convocada para realizar-se em 10/6/2021 (quinta-feira), uma vez que o edital estaria eivado de vícios, tanto no instrumento convocatório quanto no que se refere ao seu objeto. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 8. Preparo (ID no 26287194 e no 26302008). 9. É o necessário. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O Edital no 5/2021 foi subscrito pelo Presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - ANAFE, ora agravada, no exercício das atribuições previstas nos artigos 23, caput, e 37, inciso XVI do Estatuto, com o objetivo de analisar e julgar as contas do exercício 2019/2020, após a realização de auditoria externa por empresa especializada (ID no 93735757). 12. O referido documento destaca que os associados adimplentes com as obrigações poderão se manifestar por escrito sobre o laudo pericial confeccionado, assim como em relação ao parecer do Conselho Fiscal, assegurando-se que as manifestações poderiam ser recebidas por meio eletrônico até 72 horas antes da realização da assembleia. 13. O Edital foi elaborado em 12 de maio de 2021, logo, os interessados tiveram tempo hábil suficiente para, se o caso, apresentar sua manifestação escrita. 14. Apesar de os agravantes sustentarem que a convocação não teria observado as deliberações aprovadas na assembleia anterior, tampouco as disposições estatutárias, pois deveria ocorrer na modalidade presencial e por meio de Assembleia Geral Ordinária, as restrições advindas com a pandemia representam motivo justo para a flexibilização do modelo de reunião, desde que garantida a participação de todos os interessados. 15. Os agravantes tiveram quase 1 (um) mês para apresentar a sua manifestação escrita sobre a auditoria externa realizada e o parecer do Conselho Fiscal. Ademais, trata-se de associação de advogados públicos, dotados de conhecimento jurídico suficiente para a defesa dos seus interesses enquanto associados, assim como da própria instituição. 16. As questões apresentadas pelos agravantes com o intuito de justificar a necessidade de cancelamento da assembleia geral extraordinária a ser realizada em 10/6/2021 somente podem ser apreciadas mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 17. Sem a demonstração do efetivo dano que eventualmente poderão suportar, neste Juízo de cognição sumária é inviável a suspensão da assembleia, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração de prejuízo, motivo pelo qual o ato não será repetido nem sua falta suprida, nos termos do art. 282, §1o do CPC. 18. No que tange às demais matérias recursais elencadas pelos agravantes, no atual estágio do processo é inviável o conhecimento, uma vez que ainda não foram analisadas na origem e ensejaria flagrante supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: TJDFT Acórdão no 1340533, 07058170320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. As contrarrazões ao recurso já foram apresentadas (ID no 26320343, págs. 1-15). 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para o julgamento do mérito recursal. 24. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO